Tribunal: TJSP
Processo: 1000319-29.2024.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito – Sucessivos débitos automáticos, relacionados a produto não contratado – Falha na prestação do serviço bancário, já que não colhida a autorização do correntista. Restituição em dobro devida – Responsabilidade que independe do elemento volitivo – Ação anterior que se

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito – Sucessivos débitos automáticos, relacionados a produto não contratado – Falha na prestação do serviço bancário, já que não colhida a autorização do correntista. Restituição em dobro devida – Responsabilidade que independe do elemento volitivo – Ação anterior que se limitou à condenação por danos morais. Danos morais – Insurgência do autor – Não configuração – Inexistem provas suficientes de efetiva ofensa à sua honra – Recurso parcialmente provido.